Tribunal: TJSP
Processo: 1500161-54.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva comprovadas – reincidência reconhecida - readequação da pena – recurso da defesa e recurso ministerial parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000088603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500161-54.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
DEUCIDIO DE OLIVEIRA, é apelada GEISIELI PINTO MOREIRA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR UNANIMIDADE
MAJORARAM A PENA DA RÉ GEISELI e por maioria, reduziram a pena do réu
DEUCIDIO, vencido o revisor que não declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OTAVIO ROCHA (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
2
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297
Apelante/Apelado: Deucidio de Oliveira
Apelado: Geisieli Pinto Moreira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jales
Voto no 16699
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes -
Autoria
e
materialidade
delitiva
comprovadas

reincidência reconhecida - readequação da pena recurso
da defesa e recurso ministerial parcialmente providos.
Trata-se de apelações interpostas por
DEUCÍDIO DE OLIVEIRA e pelo Ministério Público, contra a
sentença de fls. 350/360, cujo relatório se adota e acrescenta-se
que condenou DEUCÍDIO e GEISIELI PINTO MOREIRA por
infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 3
anos de reclusão, em regime semiaberto, bem como ao
pagamento de 300 dias-multa e os absolveu da infração prevista
no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamentou no art. 386, VII, do
CPP.
O i. representante do Ministério Público
apresentou as razões de apelação (fls. 386/399). Pugna pela
condenação dos Réus por infração ao art. 35, “caput” da Lei
11.343/06, reja reconhecida a reincidência para a corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
3
GEISIELI, seja afastada a causa de diminuição de pena e fixado
regime fechado para cumprimento da pena.
Diante do inconformismo, a defesa do
corréu DEUCÍDIO, apresentou razões de apelação às fls.
426/434. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, seja
aplicada a causa de diminuição na fração máxima, fixado regime
aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos.
Regularmente processados os recursos, e
apresentadas as contrarrazões (fls. 435/441, 455/465 e
470/480).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo improvimento ao recurso da defesa e pelo
provimento ao recurso ministerial (fls. 502/510).
É o relatório.
O
recurso
defensivo
não
merece
provimento e o recurso ministerial deve ser parcialmente provido.
Verifica-se
que
os
Réus
foram
condenados como incurso nas sanções do artigo 33, “caput” da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
4
Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local, mencionados na
denúncia, transportavam, guardavam e tinham em depósito, para
fins de tráfico, droga consistente em 4 porções de crack,
pesando, aproximadamente, 2,49 gramas e 3 porções de
maconha, pesando, aproximadamente, 6,1 gramas, substâncias,
estas, que causam dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada aos Réus quanto ao delito previsto no art.
33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 196/198, que
constatou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias
apreendidas.
Também a autoria é certa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
5
A corré GEISIELI, em juízo, negou o
tráfico, afirmando que a droga encontrada era para seu uso.
Afirmou que Antonio foi até sua casa para usar droga, mas como
não tinha, Antonio deu dinheiro e foi comprar droga do corréu
DEUCÍDIO. Afirmou que sempre comprava e usava droga com o
corréu DEUCÍDIO e afirmou que não vendia droga, mas
costumava receber pessoas em sua casa para consumo em
conjunto.
O corréu DEUCÍDIO, em juízo, negou o
tráfico, afirmando que costumava usar droga com a corré na
casa dela e que levava a droga a ser consumida. Afirmou que foi
procurado pela corré na noite anterior aos fatos, pois ela estava
interessada em adquirir drogas, mas não tinha nada para vender.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
receberam uma denúncia de furto de uma televisão, então foram
a residência do suspeito, chamado Antônio. Afirmaram que
durante as buscas encontraram uma porção de droga e Antônio
afirmou ter comprado a droga da corré GEISIELI. Afirmaram que
foram a casa da corré GEISIELI e, em buscas, encontraram uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
6
porção de droga e dinheiro. Afirmaram que a corré indicou o
corréu DEUCÍDIO como o fornecedor, afirmando ser apenas
usuária. Foram a casa do corréu DEUCÍDUO, encontraram o
valor correspondente ao informado ela corré ao que havia
pagado pela droga. Por fim, afirmaram que havia denúncias de
tráfico pelos Réus, mas não em conjunto.
Vale esclarecer que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
7
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS
CORPUS. - O reexame dos elementos probatórios
produzidos no processo penal de condenação
constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao
âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Verifica-se que no caso em tela há prova
suficiente de que o entorpecente seria utilizado para traficância,
não havendo sequer indícios de que seria para uso pessoal ou
para consumo em conjunto com outros.
Por outro lado, como bem fundamentou a
r. sentença, não restou comprovada a associação entre os Réus.
Nesse sentido cabe transcrever trecho da r. sentença que bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
8
fundamentou:
“Entretanto, a despeito da comprovação de que GEISIELI
adquiriu o de DEUCÍDIO o entorpecente vendido a Antônio
Carlos Nanchi, é certo que o crime de associação para o tráfico
demandaria prova indubitável da existência de uma permanente
e estável associação entre ambos, o que não foi produzido a
contento nos autos. (...) cumprindo apontar a informação dos
policiais militares ouvidos em Juízo no sentido de que as
denúncias que os apontavam como traficantes de drogas não
indicavam a atuação conjunta dos acusados, mas apenas ações
individuais”.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação dos Réus como incursos no art. 33, “caput da Lei no
11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal aos réus corretamente, diante da natureza do entorpecente
(crack) de extrema prejudicialidade à saúde humana.
O aumento se mostrou proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do
que, por exemplo, “maconha”, reclamando também maior
reprovação por parte do Estado.
Vale esclarecer que a conduta prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
9
art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda é crime, gera reincidência, não
obstante não haja pena privativa de liberdade cominada às
condutas.
Houve apenas a abolição da sanção
corporal, permanecendo, entretanto, como fato típico, antijurídico
e culpável.
Neste sentido:
“De início, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
condenação transitada em julgado pela prática do tipo penal
inserto no art. 28 da Lei 11.343/06 gera reincidência, sendo,
portanto, fundamento legal idôneo para agravar a pena na
segunda fase da dosimetria. (...)” (STJ, HC n. 297.854-SP. Rel.
Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 14/10/2014,
publicado no DJe em 20/10/2014).
Assim, na segunda fase, reconheço a
reincidência quanto a corré GEISIELI e aumento a pena em 1/6,
resultando em 7 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-
multa.
Além disso, quanto a corré GEISIELI, não
há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma vez que a Ré é
reincidente e de acordo com o referido parágrafo, apenas incide

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
10
a causa de diminuição de pena “desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, afasto a
diminuição quanto a corré.
Quanto ao corréu DEUCÍDIO, na terceira
fase, mantenho na redução da pena pelo § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06, pois satisfeitos os requisitos legais.
Mas entendo que a redução deve ser em
2/3, pois a natureza do entorpecente já foi valorada como
circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, sendo
que repetição configuraria bis in idem.
Assim, fixo a pena definitiva ao corréu
DEUCÍDIO em 2 anos de reclusão, e ao pagamento de 200 dias-
multa.
Por fim, fixo ao corréu DEUCÍDIO o
regime aberto para cumprimento da pena, em observância ao
recente entendimento do C. STJ no HC 596.603, e substituo a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em limitação de final de semana nos quais deverá
permanecer todo período em seu domicílio e prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
11
serviços à comunidade a serem fixados pelo juízo das
execuções, observando que, caso a prestação de serviço recaia
em final de semana, a limitação fica restrita ao período que
excedente ao da prestação de serviços.
À corré GEISIELI deve ser fixado o regime
inicial fechado, ante a hediondez do delito por equiparação, a
gravidade e nocividade concreta da conduta, com fundamento no
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
A reincidência demonstra uma maior
reprovabilidade no cometimento de novo delito, considerando se
tratar de agravante genérica, a qual inclusive reclama a fixação
de regime inicial mais gravoso, afastamento da substituição da
sanção corporal, suspensão condicional da pena, suspensão
condicional do processo, transação penal etc.
Assim sendo, dou parcial provimento aos
recursos para fixar a pena em 2 anos de reclusão em regime
aberto, e ao pagamento de 200 dias-multa ao corréu DEUCÍDIO
e em 7 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 700 dias-multa à corré GEISIELI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500161-54.2019.8.26.0297 -Voto no 16699
12
Mantém-se a prisão preventiva da corré
GEISIELI, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o corréu na prisão em que se
encontra.
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Quanto ao réu DEUCIDIO, comunique-se
de imediato o juízo de origem para as providências quanto ao
regime aberto concedido.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator